Tribunal: TJDFT
Processo: 0738239-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738239-31.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GG EDUCACIONAL LTDA AGRAVADO: NELSON FARIA COELHO JUNIOR DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por GG Educacional Ltda. contra decisão proferida pelo Juíza de Direito Substituta em exercício na 20a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Nelson Faria Coelho Junior, acolheu a preliminar suscitada na contestação e declinou da competência para processar e julgar o processo ao Juízo Cível da Comarca de Saquarema/RJ (ID 106882369 do processo n. 0737359-07.2019.8.07.0001). Nas razões recursais (ID 31092488), a parte agravante relata que a ação ajuizada na origem busca que o réu, ora agravado, seja condenado a reparar os danos decorrentes da disponibilização, comercialização e divulgação, sem autorização, de materiais editados pela instituição de ensino. Sustenta que o Juízo a quo é competente para processar e julgar a demanda, com fundamento no art. 53, IV, “a”, e V, do CPC. Destaca que os atos ilícitos cometidos pelo recorrido têm alcance nacional e internacional. Cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual o autor da ação que objetiva a reparação dos danos sofridos em virtude de violação a direito autoral pode escolher o foro de seu domicílio ou o do local do fato. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sustar os efeitos da decisão agravada, de modo que o processo n. 0737359-07.2019.8.07.0001 permaneça no Juízo a quo até o julgamento definitivo do recurso. Ao final, postula que o agravo seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e declarar a competência do Juízo da 20a Vara Cível de Brasília para processar e julgar a ação. Preparo recolhido (ID 31092492). É o relato do necessário. Decido. 2. Em primeiro lugar, cumpre destacar que, embora não esteja incluída expressamente no rol do art. 1.015 do CPC, a decisão que estabelece declínio de competência pode ser objeto de agravo de instrumento, por interpretação analógica ou extensiva do inciso III do referido dispositivo legal, conforme precedente da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.679.909/RS. É oportuno trazer a ementa do julgado: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. [...] 5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido. (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018) Em 5/12/2018, a Corte Especial do STJ, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referentes ao Tema n. 988 (Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT), decidiu que o rol estabelecido no art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual apelação. O caso do presente recurso, assim como o dos citados Recursos Especiais, relaciona-se à definição de competência para processar e julgar a causa, questão que deve ser analisada neste momento processual. Caso contrário, existiria risco de o feito tramitar em determinado Juízo por longo período para, somente então, em futuro julgamento de apelação ou de Recurso Especial, ser reconhecida a incompetência territorial, determinando-se o encaminhamento dos autos ao Juízo competente, com significativo desperdício de atividade jurisdicional. Aparada essa aresta, conheço do agravo de instrumento e passo à apreciação do pedido liminar formulado na peça recursal. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o parágrafo único do art. 995 do CPC prevê que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Conforme relatado, a parte agravante requer que os efeitos da decisão agravada sejam sustados, de modo que o processo n. 0737359-07.2019.8.07.0001 permaneça no Juízo a quo (20a Vara Cível de Brasília) até o julgamento deste agravo. Em análise dos autos originários, observa-se que a ação de conhecimento foi ajuizada por GG Educacional Ltda., que busca a condenação de Nelson Faria Coelho Junior a reparar os danos decorrentes da disponibilização, comercialização e divulgação, sem autorização, de materiais editados pela instituição de ensino. Na contestação, o réu, ora agravado, suscitou preliminar de incompetência territorial. Na decisão agravada, a Juíza acolheu a questão preliminar e declinou da competência para processar e julgar o processo ao Juízo Cível da Comarca de Saquarema/RJ. Vale transcrever os fundamentos do referido pronunciamento judicial: [...] O réu alega a incompetência territorial deste Juízo para a análise do feito, uma vez que tem domicílio na comarca de Saquarema, Rio de Janeiro, de onde o autor alega que ele estaria praticando os ilícitos alegados nestes autos, devendo o feito ser remetido para o referido foro em virtude do disposto no art. 53, IV, a, do CPC. O art. 46 do CPC dispõe que a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. Já a alínea “a”, IV, do art. 53, do CPC, estabelece que será competente o foro do lugar do ato ou fato para a ação de reparação de dano. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é uníssona ao afirmar que a preliminar de incompetência territorial não pode ser reconhecida de ofício pelo Juízo, mas, tendo a parte requerida levantado essa preliminar, cumprindo o disposto no art. 64 do CPC, cabível o seu acolhimento. Como o réu reside em Saquarema/RJ e que o eventual ilícito alegado ocorreu nesse município, cabível a declinação da competência para o juízo de domicílio do réu, conforme disposto no art. 46 do CPC e no art. 53, IV, a, do CPC. A parte autora aponta jurisprudências do STJ para justificar a competência deste Juízo, mas se faz necessário realizar o distinguishing das jurisprudências indicadas com o presente caso. Nos referidos casos, a demanda era entre empresas com razoável poder e estrutura econômica, em que a propositura de demanda no foro do autor não traria qualquer prejuízo à defesa da parte ré, o que não acontece no presente caso. Explico. O réu é pessoa física com parcos recursos para defender-se, sendo representado, inclusive, pela defensoria pública, evidenciando-se, dessa forma, que a distância de onde reside para onde está sendo demandado traz sério prejuízo para a sua defesa. Já a autora é uma empresa consolidada no mercado, não se apresentando, assim, qualquer prejuízo para a sua defesa caso demandasse no foro do réu. Ante o exposto, ACOLHO a preliminar aventada e DECLINO da competência para processar e julgar o presente feito e, consequentemente, determino a remessa dos autos ao Juízo competente da Comarca de Saquarema/RJ. [...] Nesse cenário, constata-se a presença de elementos suficientes para amparar o deferimento do pedido liminar, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Além da existência de suporte normativo para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, verifica-se que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida representa risco de dano. A eficácia do aludido pronunciamento judicial possibilitaria o envio do processo originário a comarca de outro estado da federação antes da manifestação do Colegiado a respeito deste recurso, o que poderia gerar prejuízos materiais à parte agravante e movimentação desnecessária da máquina judiciária, caso o agravo seja, ao final, provido. Ademais, é possível que o Juízo para o qual foi declinada a competência suscite conflito negativo, situação que significaria, inegavelmente, demora para a entrega da prestação jurisdicional e para a conclusão do litígio. Por esses motivos, os efeitos da decisão agravada devem ser suspensos. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para obstar a remessa dos autos a uma das varas cíveis da Comarca de Saquarema/RJ até o julgamento definitivo do recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 1 de dezembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora